Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida, diante da sua periculosidade concreta para a vítima e do risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, haja vista que agrediu e ameaçou a sua companheira grávida, por ciúmes, arrastando-a pelo chão e pelos cabelos, desferindo-lhe socos contra a sua cabeça, causando-lhe lesões corporais, bem como proferiu ameaças de morte contra ela e contra o nascituro. Ainda, há notícias de histórico de violência narrado pela vítima.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.